Tribunal: STF
Processo: RE 1510239
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 25 DA LEI 8.212/91 (FUNRURAL). EMPRESA ADQUIRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO. ARTIGO 195, I, B, DA CF. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, §6º; e 195, I, ‘b’, da Constituição Federal. Aduz ausência de similaridade entre este processo e o Tema n. 69 de repercussão geral apta a justificar a pretensão do contribuinte, mas apenas uma tentativa de atribuir uma interpretação expansiva ao precedente. Assevera que a partir da Lei 13.606/2018, a sujeição do contribuinte ao regime de tributação substitutivo, previsto no artigo 25, da Lei 8.212/1991 tem caráter de benefício fiscal facultativo, em que o contribuinte pode optar pela tributação pela folha de salários ou, a seu critério e interesse, mediante utilização da receita bruta, nela compreendida o ICMS e outras despesas.



    Sustenta a ausência de legislação que estabeleça a isenção da referida receita financeira. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária rural substitutiva previstas no artigo 25 da Lei 8.212/91. Por meio da Petição n. 109.558/2024 (e. Doc. 172), argumenta a subsunção do debate dos autos às razões de decidir do Tema 1.048/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, aplicando as razões de decidir do Tema n. 69 de repercussão geral, para excluir o ICMS da base de cálculo do FUNRURAL, por entender que o valor correspondente daquele tributo não deve ser incluído na definição de faturamento ou receita bruta da empresa. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia acerca do afastamento do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 25, incs. I e II, c.c. art. 30, inc. IV, da Lei n.º 8.212/91.



    Inicialmente, registre-se que, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, assentou que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", uma vez que muito embora o valor do ICMS esteja incluído no preço pago pelo adquirente da mercadoria ou serviço, esse não ingressa no patrimônio da empresa, pois em algum momento será recolhido, não integrando, por isso, a sua receita bruta ou faturamento. 



    Conforme esse entendimento, o valor do ICMS apenas integra a contabilidade da empresa como mero ingresso de caixa, uma vez que tem como destinatário final a Fazenda Pública, para a qual será repassado. 



    Desse modo, o STF consolidou a tese de que os valores arrecadados a título de ICMS não possuem relação com o conceito de receita bruta ou faturamento, previsto no art. 195, inciso I, "b", da CF/88 e, portanto, não pode servir como base de cálculo das contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.



    .......................................................................................................



    Na hipótese dos autos, a parte impetrante pleiteia o afastamento do ICMS da base de cálculo do Funrural, cuja base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização da produção, também com esteio no art. 195, inciso I, "b", da CF/88.



    Desta feita, o entendimento declinado para a exclusão das parcelas referentes aos tributos que não se incorporam ao patrimônio do contribuinte em caráter definitivo da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta ou faturamento, na forma do artigo 195, inciso I, "b", da CF/88, deve ser estendido também ao Funrural.



    A respeito da matéria, verifico que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.187.26, piloto do Tema n. 1.048/RG, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese para repercussão geral:



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB



    Na oportunidade, ao analisar a controvérsia relativa à base de cálculo da contribuição instituída pela Lei n. 12.546/2011, o Supremo firmou posicionamento no sentido de que o regime jurídico da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria da solução adotada no julgamento do RE 240.785 (julgamento em que esta Corte assentou a não inclusão na base de cálculo da COFINS – considerado o faturamento – do valor correspondente ao ICMS). Evoco nesse contexto o voto condutor do acórdão, proferido no julgamento do Tema n. 1.048/RG:



    Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que: 



    .......................................................................................................



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes. 



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se: 



    Nesse sentido, aponto precedentes de ambas as Turmas assentando a aplicabilidade do Tema n. 1048/RG à controvérsia acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    2. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001. (...) (ARE 1.395.514 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de novembro de 2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.395.407 ED, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de novembro de 2022)



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Funrural. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. 



    1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. (...) (RE 1.425.720 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2023)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.048/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente